Tribunal: TJSP
Processo: 1024650-71.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024650-71.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024650-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30208
2
VOTO No: 30.208
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1024650-71.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: MÁRCIO JOSÉ DA SILVA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO
(CIAF) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão.
Embargos
propostos
para
prequestionamento.
Descabimento. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 119/126, para indicar omissão, por ausência de demonstração de existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação da tese obrigatória concluída pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
do
Tema
163
(RE
593.068).
Subsidiariamente, pugna pela instauração de incidente de inconstitucionalidade, na
forma do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 10 do E. STF,
em relação ao item VI do §1o do art. 489 e inciso II e item II do parágrafo único do art.
1.022, todos do CPC/15. Busca prequestionamento.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024650-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30208
3
A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente
do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissão,
obscuridade ou contradição autorizantes deste recurso.
Pese
embora
ao
argumentado
pelo
embargante,
foi
expressamente indicada a distinção que permite o afastamento do Tema no 163 do E.
Supremo Tribunal Federal, qual seja, a possibilidade de pagamento do adicional de
insalubridade aos aposentados, na forma do artigo 6o da Lei Complementar Estadual no
432/85.
Há peculiaridade na norma estadual que permite interpretação
diversa quanto à incidência da contribuição previdenciária.
Nesse passo, não há fomento para instauração de incidente de
inconstitucionalidade, na forma do artigo 97 da Constituição Federal.
Malgrado a indicação acerca de entendimento da C. Segunda
Câmara de Direito Público deste E. Tribunal2, peço vênia para assinalar que a ninguém
será possível negar serem possíveis inúmeras interpretações para a mesma situação
jurídica, fato corriqueiro a quem milita no foro, embora incompreensível a quem não
seja afeito às chamadas coisas da justiça.
Busca-se a infringência do julgado, que somente poderá ocorrer
por recurso outro, não por embargos de declaração, que se prestam a sanar eventual
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.
2 Apelação no 1039516-84.2019.8.26.0053 (pág. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024650-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30208
4
omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Como aqui não se dá qualquer dessas situações, autorizantes de
embargos, é de se considerar que, se não houve julgamento conforme a expectativa da
parte, deve ela buscar outro resultado por recurso diverso e não vir buscar no mesmo
órgão julgador adequação à sua vontade.
Vêm os embargos, ainda, com objetivo de prequestionamento,
mas não é caso dessa explicitação porque ele consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão3 ou, ainda, por
não ser necessária, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração4.
Acrescento, em remate, não ter sido apenas ventilada a questão
federal e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os
temas postos em debate, inclusive as matérias indicadas pelo embargante, sem violação
ao artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil.
Observo, por fim, que novos embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeitam-se os embargos.
3 REsp 162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso Especial, Relator Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 16.6.99.
4 STF, Segunda Turma, AI 396-899-AgR/RS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, 10.6.03, DJ 01.08.03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024650-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30208
5
BORELLI THOMAZ
Relator